Tribunal: STF
Processo: RHC 269063
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Pedro Augusto Mendes interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, com pena de 8 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, decorrente da apreensão de 2.246,34kg de maconha. 
2. A defesa alegou a nulidade das provas decorrentes das buscas pessoal e veicular realizada, por ausência de fundada suspeita, e requereu a absolvição do agravante. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a exclusão da majorante do tráfico interestadual. 
3. O Tribunal de origem manteve a condenação com base na constatação de que o réu se dedica a atividade criminosa, possui maus antecedentes e foi apreendida elevada quantidade de droga. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para atacar condenação transitada em julgado, na ausência de flagrante ilegalidade. 
III. Razões de decidir 
5. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que não se deve conhecer de habeas corpus que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, quando manejado como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 
6. A alegação de ilegalidade na abordagem policial, bem como o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão, não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
7. A via estreita do habeas corpus não se presta ao reexame de fatos ou provas utilizados no decorrer da marcha processual, sendo necessário que a ilegalidade seja manifesta e de constatação evidente.
8. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige que o acusado possua bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique à atividade delituosa, requisitos não preenchidos no caso concreto. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. Não se deve conhecer de writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A via do habeas corpus não se presta ao reexame de fatos ou provas utilizados no decorrer da marcha processual, sendo necessário que a ilegalidade seja manifesta e de constatação evidente. 3. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige que o acusado possua bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividade delituosa.
(HC 1.037.200 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese “seja reconhecida, em favor do paciente, a circunstância atenuante da confissão, reconfigurando-se a pena aplicada.”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que, conforme corretamente apontado pelo ato dito coator, a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição. 

Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente